Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-20.2013.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO INOMINADO No 0000679-20.2013.8.11.0080 – COMARCA DE QUERÊNCIA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDOS: MARIA ERONICE BEZERRA DA SILVA MEDEIROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 3559299, o Juiz Relator do feito perante a Turma Recursal devolveu os autos a esta Desembargadora, por verificar que o feito foi encaminhado equivocamente, uma vez que o recurso interposto já foi julgado, para tanto, a razão que examino a seguir.
O Juiz em ID. no 3559299 constatou que o feito acima fora enviado de forma equivocada para a Turma Recursal/Juizados Especiais, visto que o recurso já havia sido julgado, conforme acórdão de ID no 24016956.
Pois bem.
O feito não deve tramitar neste Sodalício.
Embora o Juiz Relator perante a Turma Recursal tenha alegado que o presente recurso já havia sido julgado, no acórdão de ID. No 24016956. Esclareço que, o acórdão se trata de Agravo Interno apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora por meio do Id. 7884011, que, nos presentes autos declarou a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Sendo que a unanimidade, desproveu o recurso.
No mais, por outro motivo, compulsando os autos, de plano, verifico a incompetência absoluta desta Corte Julgadora, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 64, do Código de Processo Civil, deve ser declarada de ofício.
É que, no caso em tela, verifica-se que a Autora ingressou, junto à Justiça Estadual (Comarca de Querência), com Ação de Concessão de Benefício Previdenciário CTPS (Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença) C/C Pedido de Antecipação de Tutela (Pelo Rito Sumário) em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, alegando que se encontra com problemas de saúde há muito tempo, estando inválida para o exercício de qualquer atividade laborativa, mais precisamente problemas de: Coluna Dorsal: pequenos osteofitos marginais em vertebras dorsais, Coluna Cervical: Redução dos espaços intervertebrais com osteofitos marginais e uncoartrose C4 e C7, Coluna Lombo-Sacra: escoliose lombar de convexidade direita, quadro severo de Artrite Reumatoide CID M.06.9 e M54.8, bico de papagaio e gota, fazendo uso constante de remédios, necessitando de constantes cuidados médicos e fisioterapias, e, em decorrência disso não possui condições físicas de continuar seu labor, e portanto, adquirir proveito econômico capaz de sustentar-se.
Contudo, ocorre que apesar dos fatos trazidos na inicial, da análise do laudo pericial, observo que não há comprovação de que as moléstias que acometem o Autor decorrem de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF, Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e 15 do STJ, Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
O laudo pericial oficial foi confeccionado em 13-4-2016, (ID. No 7182888), do qual transcrevo os seguintes pontos que interessa no momento:
Quesitos e respostas:
1- A autora é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim. Artropatia reumatoide há +ou- 6 anos. CID M050/M540.
2- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela autora?
Resposta: Idiopática
3- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pela autora?
Resposta: Artrose Radiocarpal e Artropatia Reumatoide.
4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela autora? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Empregada doméstica.
(...)
6- As lesões e /ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da autora, no desemprenho de suas atividades laborais diárias?
Resposta: Sim.
7- Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?
Resposta: Sim
(...)
Pois bem.
Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.
Como cediço, o INSS é uma Autarquia Federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.
“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
Todavia, em face da impossibilidade de se ter uma Vara da Justiça Federal em cada Comarca, o legislador constituinte inseriu na Carta Magna a delegação de competência de matéria específica e própria da Justiça Federal à Justiça Estadual, consoante se verifica da inteligência do artigo 109, § 3o, CF. Confira-se:
Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
E mais, o citado artigo também estabelece em seu § 4o que:
Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.
In casu, em sendo o Recurso de Apelação Cível interposto nos autos de uma Ação de Concessão de Benefício Assistencial ao Portador de Deficiência, movida contra o INSS, processada pelo Juízo de Comarca no exercício de Jurisdição Federal, tenho que este Sodalício é incompetente para a apreciação do presente recurso, considerando a incidência do disposto no artigo 109, inciso I, § 3o e § 4o, da Constituição Federal.
Ademais, é assente na jurisprudência de que compete à Justiça Comum Estadual apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o INSS, visando o benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente de trabalho, o que não é o caso dos autos. (AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 05/06/2013).
Assim, compete ao Tribunal Regional Federal a apreciação do recurso em tela, nos termos do disposto no art. 108, II, da Constituição Federal, que determina a competência dos Tribunais Regionais Federais para julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência da área de sua jurisdição.
Nesse sentido, vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE. PRECEDENTE. 1. Na espécie, não há qualquer manifestação do Juízo da 1.a Vara Federal de Itapeva/SP, razão pela qual inexiste, na espécie, conflito negativo de competência. 2. É necessário declarar, de ofício, que o Juízo de Direito do Foro Distrital de Itaberá-Itapeva/SP, ora suscitante, é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, e, por via de consequência, determinar o envio dos autos àquele que detém a competência para dirimir a matéria posta ao crivo do Poder Judiciário. 3. Por se tratar de ação de cunho eminentemente previdenciário, deve ser afastada a incidência da exceção preconizada pelo art. 109, inciso I, da Carta Magna, e ser fixada a competência do Juízo da 1.a Vara Federal de Itapeva/SP. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 118.346/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 25/06/2012) (destaquei)
A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). [Destaquei]
Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Dessa forma, resta configurada a incompetência deste Juízo para processar e julgar a demanda em questão, impondo-se o declínio de competência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar este Recurso de Apelação e, em consequência, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, após anotações e baixa na distribuição.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora